Tribunal: CARF
Processo: 10825.722313/2011-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10825.722313/2011-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.734 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
MAITETXUMIA COMÉRCIO DE MÓVEIS E SERVIÇOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
FATO IMPEDITIVO À ADESÃO. REGULARIZAÇÃO NO PRAZO
REGULAMENTAR PARA MANIFESTAR A OPÇÃO. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Admite-se a inclusão do contribuinte no Simples Nacional desde o início do
ano-calendário, caso sejam regularizadas, até o último dia útil de janeiro do
correspondente ano, as pendências que impediriam seu ingresso no regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
A pessoa jurídica em epígrafe apresentou, em 8 de dezembro de 2011, pedido de
inclusão retroativa a 1o de janeiro daquele ano no Simples Nacional, regime de que trata a Lei
Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, sob a alegação de que não efetuara a opção no
momento adequado (até 31 de janeiro de 2011) em razão de que seu quadro societário estivera
em processo de alteração, que só viera a se concluir “no fim de janeiro”. A composição
societária anterior, como veio a argumentar a posteriori, comportaria impedimento à adesão ao
regime em testilha. Narrou, ainda, que recolhera os tributos de 2011 na modalidade do Simples
Nacional e que entregara as respectivas declarações mensais, o que, segundo defendeu, seria
suficiente para externar sua manifesta opção pelo regime simplificado, trazendo à baila
precedente nesse sentido, alusivo ao Simples Federal objeto da Lei n° 9.317, de 5 de dezembro
de 1996.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10825.722313/2011-33
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.734 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

Ao processo, foram juntados: extratos de recolhimentos do Simples Nacional,
efetuados pela Recorrente ao longo do ano 2011; relatório emitido em 12 de dezembro de 2011,
em que restou evidenciado que a pessoa jurídica não manifestara opção formal de adesão ao
Simples; e documentos do processo cadastrado na Junta Comercial do Estado de São Paulo
(“Jucesp”), referente à primeira alteração contratual da sociedade empresária.
A Delegacia da Receita Federal do Brasil em Bauru/SP exarou Despacho
Decisório em 16 de dezembro de 2011 indeferindo a inclusão retroativa pleiteada, do qual se
extraem os seguintes excertos:
3. O fato da interessada não ter realizado a opção pelo Simples Nacional por meio do
seu portal na internet [confirmado pela própria em seu requerimento], conforme prevê o
caput do art. 7o da Resolução CGSN no 4, de 2007, já constitui fundamento suficiente
para considerar improcedente sua petição.
4. Mesmo as alegações de impedimento de cunho pessoal e de intenção de optar, não
merecem prosperar, pois as normas são objetivas, e caberia revisão apenas em caso de
ocorrência de erro de fato, o que não foi demonstrado.
5. A decisão apresentada como justificativa favorável à inclusão no Simples Nacional
não se aplica ao caso em questão, pois ela refere-se na realidade a contencioso do
Simples Federal julgado pelo Conselho de Contribuintes.
6. Não efetuada a opção pelo Simples Nacional, não poderia a interessada ter recolhido
seus tributos naquela sistemática, pois estaria sujeita à tributação das demais pessoas
jurídicas, em consonância com o disposto no art. 32 da Lei Complementar no 123/06:
[...]
A pessoa jurídica manifestou inconformidade, alegando que: (i) a empresa
encontrava-se em processo de alteração contratual, por meio da qual um dos sócios retirara-se da
sociedade; (ii) o registro na Jucesp ocorrera somente em 22 de dezembro de 2010; (iii) a pessoa
jurídica comunicara o fato à Receita Federal do Brasil, para fins de alteração cadastral, em 25 de
janeiro de 2011; (iv) apenas após 31 de janeiro de 2011, findo o prazo para enquadramento no
Simples Nacional, a RFB analisara a documentação; (v) em decorrência, ficara impedida de
aderir ao regime; (vi) e, ainda assim, recolhera todos os impostos como sendo optante do simples
nacional.
Compulsando a documentação comprobatória juntada pela Recorrente, percebe-se
que a data de envio de formulário, objetivando o registro da alteração contratual, dera-se em 15
de janeiro, não em 25 daquele mês. Nota-se, ainda, que a solicitação de alteração cadastral fora
atendida às 14h37min do dia 31 de janeiro de 2011, pela RFB, e às 15h28min daquele mesmo
dia, pela Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo.
A 4a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Salvador
(BA) proferiu decisão, em sessão realizada em 30 de julho de 2014, pela improcedência da
manifestação de inconformidade, da qual se extrai a ementa e excertos do voto condutor:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
PEDIDO DE INCLUSÃO RETROATIVA.
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.734 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

É incabível a inclusão retroativa de ofício no Simples Nacional se o contribuinte não
tiver formalizado a opção pelo regime no prazo e na forma estabelecidos pelo Comitê
Gestor do Simples Nacional.
[...]
A despeito de a interessada entender que para ser incluída no Simples Nacional basta ter
se comportado como se optante fosse, tem-se que não optou pelo referido regime
especial por meio da internet, até o último dia útil de janeiro, como determinava, à
época, a Resolução CGSN no 4, de 30 de maio de 2007, a seguir transcrita:
[...]
É de se ressaltar que o Comitê Gestor do Simples Nacional (CGSN) tem competência
para regulamentar a opção pelo Simples Nacional, segundo previsão expressa contida
no § 6o do art. 2o e no art. 16 da Lei Complementar no 123, de 14/12/2006 (lei que
instituiu o Simples Nacional), exercida por meio de resoluções, conforme disposto na
Resolução CGSN no 1, de 19/03/2007.
A decisão administrativa anexada pela interessada refere-se ao Simples Federal, cuja
sistemática de opção e de recolhimento era totalmente diversa. A opção pelo Simples
Federal não se dava pela internet, mas apenas pela indicação de um código (301)
quando do preenchimento da FCPJ. Era muito comum o contribuinte acreditar que
optara pelo regime, recolher os tributos informando no DARF o código específico bem
como apresentar as respectivas declarações, sem, contudo, constar como optante no
cadastro da Receita Federal.
O pagamento do Simples Nacional envolve verbas pertencentes a diversos entes
federativos, e não apenas à União Federal, tanto que os recolhimentos relativos ao
Simples Nacional são feitos por meio do Documento de Arrecadação do Simples
Nacional – DAS, gerados no portal da internet.
Por fim, destaque-se que consta no quadro 1 da DASN que o contribuinte não era
optante pelo Simples Nacional, e se agiu assim foi por sua conta e risco.
Irresignada, a pessoa jurídica recorreu a esse Conselho em 29 de agosto de 2014,
arguindo:
- que promovera alteração contratual, para formalizar a saída de um sócio, o qual,
por participar de outra sociedade, impediria o enquadramento da Recorrente no Simples
Nacional;
- que, realizado o procedimento para alteração cadastral na RFB, esta retardara em
processar as informações, as quais ainda não constavam no sistema eletrônico em 31 de janeiro
de 2011;
- que, por orientação da equipe de atendimento da RFB, aguardou o
processamento da “Ficha Cadastral da Pessoa Jurídica” para que, então, encaminhasse
solicitação para enquadramento de ofício no Simples Nacional;
- que não formalizara a opção pelo Simples por culpa exclusiva da Receita
Federal, dado que em 31 de janeiro de 2011 o cadastro do quadro societário da entidade ainda
não estava atualizado no banco de dados do Órgão, o que resultava na recusa eletrônica da
opção;
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.734 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

- que fora regularmente processada sua opção pelo Simples Nacional para os anos
seguintes, ficando à margem do regime apenas no ano-calendário 2011;
- que o fato de ter se comportado como se optante [do Simples Nacional] fosse é
acessório, posto que a razão principal é que não lhe teria sido possível formalizar a opção.
Conclui seu Recurso pugnando pela “inclusão de ofício do contribuinte” no
Simples Nacional naquele longínquo ano de 2011, cancelando-se as “pendências constantes
atualmente em sua conta fiscal pela falta de entrega da DCTF e DIPJ”.
Essa 1a Turma Extraordinária entendeu por bem, em sessão realizada em 1o de
setembro de 2020, converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência. Da
correspondente Resolução n° 1001-000.370, colacionamos o dispositivo e trechos do voto
condutor:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem para que esta verifique, com
base nos sistemas da Receita Federal e PGFN, se havia, em 31/01/2011, alguma
situação que impedisse a opção da empresa pelo Simples Nacional.
[...]
Entendo que o contribuinte não pode ser penalizado pela impossibilidade sistêmica de
efetuar a opção. A partir de 14/01/2011 ele já havia tomado todas as providências
necessárias à atualização cadastral, só lhe restando aguardar.
No entanto, para deferir o pleito é necessário ter certeza de que, em 31/01/2011, a
empresa preenchia os requisitos para aderir ao Simples. Como foi optante nos anos
posteriores, sabemos que não havia impedimentos em relação à atividade exercida, nem
aos sócios, se não tiver havido alteração cadastral ao longo de 2011. Falta confirmar que
não possuía débitos.
Por isso, voto por converter o julgamento em diligência à unidade de origem para que
esta verifique, com base nos sistemas da Receita Federal e PGFN, se havia, em
31/01/2011, alguma situação que impedisse a opção da empresa pelo Simples Nacional.
Em diligência, a unidade de preparo atestou não haver débitos da sociedade
empresária, em 31 de janeiro de 2011, que a impedisse de ser incluída no Simples Nacional.
Intimada da averiguação, a Recorrente quedou-se silente.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos para sua
admissibilidade, pelo que dele conheço.
A Lei Complementar 123, de 2006, outorga ao Comitê Gestor do Simples
Nacional, em seu artigo 16, estabelecer as formas como se dá a opção pelo regime simplificado:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.734 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

Art. 16. A opção pelo Simples Nacional da pessoa jurídica enquadrada na condição de
microempresa e empresa de pequeno porte dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato
do Comitê Gestor, sendo irretratável para todo o ano-calendário.
Nessa toada, dispunha a Resolução CGSN n° 4, de 30 de maio de 2007, vigente
em 2011, que o interessado poderia regularizar eventuais pendências que o impedissem de aderir
ao regime, desde que o fizesse até o último dia útil de janeiro do correspondente ano:
DA OPÇÃO PELO SIMPLES NACIONAL
Art. 7o A opção pelo Simples Nacional dar-se-á por meio da internet, sendo irretratável
para todo o ano-calendário.
§ 1o A opção de que trata o caput deverá ser realizada no mês de janeiro, até seu último
dia útil, produzindo efeitos a partir do primeiro dia do ano-calendário da opção,
ressalvado o disposto no § 3o deste artigo e observado o disposto no § 3o do art. 21.
§ 1o-A Enquanto não vencido o prazo para solicitação da opção o contribuinte poderá:
(Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
I - regularizar eventuais pendências impeditivas ao ingresso no Simples Nacional,
sujeitando-se ao indeferimento da opção caso não as regularize até o término desse
prazo; (Incluído pela Resolução CGSN no 56, de 23 de março de 2009)
Os termos do inciso I do parágrafo 1o-A reproduzidos acima se repetem no artigo
6°, § 2o, inciso I, das Resoluções CGSN que sobrevieram (94, de 29 de novembro de 2011, e
140, de 22 de maio de 2018).
Restou provado nos autos que o contribuinte buscou pela regularização de fato
impeditivo à adesão ao Simples Nacional, no prazo previsto para manifestar expressamente sua
opção, até o último dia útil de janeiro de 2011.
A unidade de preparo assinalou que o contribuinte estava regular perante a
Fazenda Nacional, não havendo débitos em seu nome que obstaculizassem sua adesão ao regime.
Mas é também incontroverso que a Recorrente não externalizara seu desejo de
aderir ao Simples Nacional, no prazo regulamentar, mediante adoção da providência
expressamente disposta no caput do artigo 7o da Resolução CGSN n° 4, de 2007. Preferiu
recolher os tributos na sistemática do regime simplificado, apresentar a correspondente
declaração e, somente em dezembro de 2011, formalizar pedido de inclusão com efeitos
retroativos. E nisso reside o dilema: o requisito formal se sobrepõe aos fatos, que de modo
harmônico e convergente provam que a pessoa jurídica ansiava pela adoção do Simples
Nacional?
Penso se tratar de mero erro escusável a ausência de pedido de adesão pela
Internet, até 31 de janeiro daquele ano de 2011, no contexto fático na qual se insere a causa, na
qual se percebem medidas preparatórias que vão além de regularização de pendências fiscais,
mas de verdadeira alteração da composição societária da pessoa jurídica. Caso formalizada fosse
a opção, nos moldes delineados pela Resolução CGSN, é de se concluir que dela resultaria
deferimento, dado que no último dia de janeiro de 2011 a alteração cadastral fora implementada
pela RFB e pela Sefaz/SP e não havia qualquer outro óbice ao ingresso da pessoa jurídica no
Simples. E ainda que inicialmente indeferida fosse a solicitação de adesão, a própria unidade de
origem poderia rever seu ato.
Fl. 142
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.734 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 10825.722313/2011-33

Em assim sendo, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário, conferindo à
Recorrente a inclusão no Simples Nacional a contar de 1o de janeiro de 2011.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 143
DF CARF MF
Original